Tribunal: TJDFT
Processo: 0729142-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE CORREÇÃO DO FUNDO PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra a sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de instituição bancária que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. O apelante argumenta a ocorrência de má gestão e ausência de devida atualização monetária dos valores depositados, pleiteando indenização por danos materiais e morais. A sentença condenou o réu, Banco do Brasil, ao pagamento da diferença de saldo apurada em R$0,82, devidamente corrigida. Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa por deficiência do laudo pericial contábil e, no mérito, a ocorrência de má aplicação dos índices de atualização monetária e a suposta supressão de expurgos inflacionários, requerendo a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a procedência integral do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, arguida em razão de suposta incompletude ou deficiência do laudo pericial contábil; e (ii) analisar a regularidade da atualização monetária dos depósitos das contas do PASEP realizada pelo Banco do Brasil, bem como a efetiva demonstração de ato ilícito que enseje reparação material e moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. Conforme os autos, o laudo pericial contábil e seus esclarecimentos, apresentados em duas oportunidades, responderam de forma fundamentada e adequada aos quesitos essenciais formulados pela parte. O magistrado, como destinatário da prova, possui ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção probatória, podendo indeferir as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito, sem que isso configure cerceamento de defesa, especialmente quando não há qualquer elemento de prova capaz de infirmar a higidez e a adequação da perícia realizada.
4. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil. O Banco do Brasil atua como mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por expressa determinação legal, e sua atuação como operador do programa é pautada pela estrita observância da legislação específica (Lei Complementar no 26/1975) e das diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, sem autonomia ou discricionariedade quanto aos valores.
5. No mérito, o laudo pericial demonstrou que os parâmetros de atualização monetária e de remuneração do saldo do PASEP aplicados pelo Banco do Brasil não destoaram daqueles fixados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, estando em consonância com a legislação vigente. Foram identificados erros nos cálculos apresentados pelo autor, decorrentes do uso inadequado de juros compostos e da aplicação de índices de correção monetária mais favoráveis aos seus interesses, sem observar os referenciais oficiais e as deduções de despesas administrativas.
6. Não houve demonstração de aplicação equivocada dos percentuais de correção monetária, juros ou resultado líquido adicional pelo Banco do Brasil, nem a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade da instituição financeira. O ônus probatório da alegada má administração ou ilicitude/irregularidade na atualização monetária recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi cumprido nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de complementação pericial quando o laudo e seus esclarecimentos são considerados suficientes para o convencimento motivado do magistrado, destinatário da prova. 2. A relação jurídica entre o titular de conta PASEP e o Banco do Brasil não se qualifica como consumerista, pois a atuação da instituição é de mero depositário e operador de programa governamental, regido por legislação específica. 3. A ausência de comprovação, por parte do autor, de que os parâmetros de atualização monetária dos valores de contas PASEP aplicados pelo Banco do Brasil destoaram das diretrizes legais e regulamentares impede o reconhecimento de ato ilícito e, consequentemente, a responsabilidade da instituição financeira.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CC, art. 205; CPC, arts. 85, § 11, 86, § único, 370, 371, 373, I, 479, 487, I; CDC, arts. 2o, 3o; Súmula 297/STJ; LC no 8/1970; LC no 26/1975; Decreto no 4.751/2003, arts. 7o, 8o, 10; Decreto no 9.978/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp n. 1.933.875/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022; STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010; Acórdão 1723931, 07155847820208070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJE: 12/07/2023; Acórdão 1810405, 07339476820198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024; Acórdão 1814630, 07088035820208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024; Acórdão 1817137, 07391512520218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024; Acórdão 1818521, 07209782120198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024; Acórdão 1819174, 07045858520198070012, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024; Acórdão 1857785, 07355793220198070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024; Acórdão 1863307, 07310668420208070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no PJe: 24/5/2024.